Tribunal: TJSP
Processo: 1006966-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Desnecessidade de reapreciação das questões trazida à lume, uma vez que a incidência dos juros de mora na forma determinada pelo aresto reexaminado, e o emprego imediato do IPCA-e como índice de atualização do débito desde a data da conta de liquidação correspondem justamente ao entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, referente ao Tema 810 da Repercussão Geral – Manutenção do entendimento inicialmente adotado no v. aresto recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante JOABSON GRACILIANO SILVA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o entendimento adotado no v. acórdão anterior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 -Voto no 37.005 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.005
Ref.: Apelação Cível no 1006966-36.2019.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Joabson Graciliano Silva (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Heliana Maria Coutinho Hess.
APELAÇÃO CÍVEL Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, II, do novo Código de Processo Civil
Correção
monetária dos débitos de natureza previdenciária Incidência
do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da
Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91,
e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09
Desnecessidade de reapreciação das questões trazida à lume,
uma vez que a incidência dos juros de mora na forma
determinada pelo aresto reexaminado, e o emprego imediato do
IPCA-e como índice de atualização do débito desde a data da
conta de liquidação correspondem justamente ao entendimento
adotado pelo Plenário do Col. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, referente ao Tema 810 da Repercussão Geral
Manutenção do entendimento inicialmente adotado no v. aresto
recorrido.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 -Voto no 37.005 – hb
3
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 148/149, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária
se sujeita à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e
que os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09), devem ser reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do
disposto no art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil, à luz do
entendimento do adotado pelo Col. STJ no julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.
É o relatório.
Em que pese a providência tomada pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, verifico ser desnecessária, no caso, a
análise das questões trazidas à lume, uma vez que a incidência dos juros de
mora na forma determinada pelo aresto reexaminado, e o emprego imediato
do IPCA-e como índice de atualização do débito desde a data da conta de
liquidação lá estipulado correspondem justamente ao entendimento adotado
pelo Plenário do Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, referente ao
Tema 810 da Repercussão Geral.
Ante o exposto, MANTÉM-SE o entendimento adotado no v.
acórdão anterior.
ALDEMAR SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006966-36.2019.8.26.0053 -Voto no 37.005 – hb
4
Relator